Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-27.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001265-27.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA APELADO: VALDETINO DA SILVA e outros Advogado(s):MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, ALEX DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. EMBASA. VAZAMENTO EM HIDRÔMETRO. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO IMÓVEL. REMOÇÃO DE ATERRO SOB A FUNDAÇÃO. DANOS ESTRUTURAIS GRAVES. RACHADURAS EM PAREDES E PISOS. INABITABILIDADE PROLONGADA DA RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA EMERGENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUTORES NA QUALIDADE DE POSSUIDORES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. APLICAÇÃO DO ART. 1.277 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE DOLO OU CULPA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR LAUDO PERICIAL. VAZAMENTO COMO EVENTO DESENCADEADOR DOS DANOS ESTRUTURAIS. TESE DEFENSIVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS PRÉ-EXISTENTES E REFORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. REFUTAÇÃO PELA PROVA TÉCNICA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CUSTOS DE REPAROS ESTRUTURAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 509, I, DO CPC. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DURANTE PERÍODO DE INABITABILIDADE. PERÍODO DE 20/09/2018 A 29/04/2022. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PERDA DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 20.000,00 PARA CADA AUTOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO SATISFATIVO-PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença (ID 91189165) que julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais. A demanda originou-se de vazamento em hidrômetro de responsabilidade da concessionária ocorrido em 20/09/2018, que causou graves danos estruturais à residência dos autores, tornando-a inabitável e exigindo reforma emergencial. A sentença condenou a EMBASA ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais decorrentes dos reparos necessários no imóvel, cujo quantum debeatur será apurado em liquidação por arbitramento; (ii) aluguéis pagos pelos autores no período de 20/09/2018 a 29/04/2022, quando o imóvel permaneceu inabitável; e (iii) danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A Apelante sustenta preliminar de ilegitimidade ativa dos autores por ausência de comprovação da propriedade do imóvel e alega, no mérito, inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos, atribuindo-os a vícios construtivos pré-existentes, reformas irregulares e ausência de alvará, configurando caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, impugna a extensão dos danos materiais e a configuração dos danos morais, reputando-os mero dissabor cotidiano, além de questionar os valores arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa ad causam para integrar o polo ativo da demanda indenizatória, considerando que não apresentaram registro de propriedade do imóvel, mas apenas instrumento particular de compra e venda e comprovação de posse; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela EMBASA, concessionária de serviço público essencial, e se o vazamento do hidrômetro configura fortuito interno ou externo para fins de responsabilização civil; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária e se o nexo causal entre o vazamento e os danos estruturais foi comprovado pela prova técnica pericial, ou se houve rompimento desse nexo por culpa exclusiva dos autores (vícios construtivos, reforma irregular) ou caso fortuito; (iv) determinar se estão configurados os danos materiais e morais alegados, sua extensão, e se os valores arbitrados atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade ativa ad causam deve ser rejeitada. Embora suscitada somente em sede recursal, trata-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Os autores comprovaram a posse do imóvel e a aquisição por instrumento particular de compra e venda (ID 91189059), demonstrando relação jurídica suficiente com o bem. Para figurar no polo ativo de demanda indenizatória por danos ao imóvel que serve de moradia, basta a qualidade de possuidor, conforme previsto no art. 1.277 do Código Civil, que assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais provocadas por propriedade vizinha. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reconhece pacificamente a legitimidade do possuidor para pleitear indenização por danos causados a imóvel sob sua custódia e uso, independentemente de registro formal da propriedade (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 13866002820228130000, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 13/02/2023; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5538509-97.2022.8.09.0117, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 20/10/2022). A responsabilidade civil da EMBASA é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. Para sua configuração, exige-se apenas a demonstração do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo de causalidade, prescindindo-se da comprovação de dolo ou culpa. Aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a concessionária responde pelos danos causados no exercício da atividade, salvo se demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou força maior. O vazamento de hidrômetro decorrente de falha na manutenção ou operação constitui fortuito interno, ínsito ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, e não exime sua responsabilidade. Precedentes do TJBA (Apelação Cível nº 0514126-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 28/03/2023) e do TJ-MG (Apelação Cível nº 50030703920218130042, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 23/01/2025) consolidam esse entendimento em casos análogos envolvendo vazamentos em redes de abastecimento de água. O nexo de causalidade entre o vazamento do hidrômetro da EMBASA e os danos estruturais ao imóvel foi inequivocamente demonstrado pelo Laudo Pericial (ID 91189149) produzido sob o crivo do contraditório. O perito técnico atestou, de forma conclusiva e fundamentada, que "com o vazamento do hidrômetro da embasa a água removeu o concreto do passeio e infiltrou pela lateral e por baixo da residência em direção ao fundo que contém uma cota muito mais baixa, com isso tínhamos no aterro areia e entulho, a areia por possuir menores partículas são carregadas facilmente pela água, causando um enorme buraco em baixo da casa que não tinha fundação para suportar as paredes, com isso as paredes e pisos começam a ceder e criar rachaduras". O expert refutou expressamente a tese defensiva de que os danos decorreriam exclusivamente de vícios construtivos pré-existentes ou da reforma posterior, diferenciando cientificamente as fissuras originadas pelo vazamento das anomalias estruturais decorrentes da ausência de vergas e contravergas. Confirmou, ainda, que a reforma foi de caráter emergencial para preservação do restante do imóvel (resposta ao quesito "d" da parte autora, ID 91189149) e que os danos documentados no laudo inicial (ID 23520093) antecederam a reforma, não tendo sido por ela causados (resposta ao quesito "f" da parte autora). Embora o imóvel apresentasse fragilidades construtivas originais, o perito foi categórico ao identificar o vazamento como evento desencadeador externo dos danos estruturais, sendo as deficiências construtivas apenas fatores que ampliaram a vulnerabilidade da edificação ao evento danoso causado pela concessionária. Inexiste, portanto, rompimento do nexo causal por caso fortuito externo ou culpa exclusiva dos autores. Os danos materiais foram devidamente comprovados e consistem em: (i) necessidade de reparos estruturais no imóvel, cujo quantum debeatur será apurado em liquidação por arbitramento, conforme determinado pela sentença (ID 91189165, p. 57), procedimento adequado diante da apresentação pelos autores de orçamentos estimativos e da ausência de quantificação precisa no laudo pericial, em consonância com o art. 509, I, do CPC e precedentes jurisprudenciais (TJ-SP, Apelação Cível nº 10009705420218260484, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 12/11/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 15441808720238130000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 05/09/2024); e (ii) pagamento de aluguéis no período de 20/09/2018 (data do sinistro) a 29/04/2022 (data da vistoria pericial que atestou a recuperação da habitabilidade do imóvel), conforme ID 203046269, ressarcimento legítimo de despesas com moradia provisória decorrentes da inabitabilidade causada pela conduta da concessionária, obrigação mantida inclusive em sede de Agravo de Instrumento (Acórdão ID 91189111). A limitação temporal já demonstra a devida ponderação judicial, utilizando critério técnico objetivo para definir o marco final da obrigação. O dano moral está configurado in re ipsa, decorrendo diretamente da falha na prestação de serviço público essencial que resultou na perda da habitabilidade da residência por período superior a três anos. A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando grave violação ao direito fundamental à moradia, com imposição de angústia, incerteza, deslocamento forçado da família e abalo à dignidade e tranquilidade psíquica dos autores. A indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (perda da habitabilidade e necessidade de reforma estrutural urgente atestada pericialmente), a capacidade econômica da ofensora (sociedade de economia mista prestadora de serviço público de grande porte) e a necessária função satisfativo-punitiva da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito dos ofendidos. O quantum arbitrado encontra-se alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação decorre da aplicação do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e o desprovimento integral do recurso da Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: O possuidor de imóvel possui legitimidade ativa para integrar o polo ativo de ação indenizatória por danos causados ao bem que lhe serve de moradia, independentemente de registro formal de propriedade, conforme o art. 1.277 do Código Civil. A responsabilidade civil de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de saneamento básico é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade. Vazamento ou rompimento de tubulação de responsabilidade da concessionária de serviço público de saneamento constitui fortuito interno, ínsito ao risco da atividade desenvolvida, não configurando excludente de responsabilidade civil. A existência de fragilidades construtivas pré-existentes no imóvel não afasta a responsabilidade da concessionária quando comprovado pericialmente que o vazamento foi o evento desencadeador externo dos danos estruturais, configurando o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso. A condenação ao pagamento de aluguéis pelo período de inabitabilidade do imóvel e aos custos de reparos estruturais, a serem apurados em liquidação por arbitramento quando não quantificados precisamente, constitui legítimo ressarcimento de danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço público. A perda da habitabilidade de residência por período prolongado em decorrência de falha na prestação de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, caracterizando grave violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 1.277 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 485, § 3º, 509, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0514126-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 28/03/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50030703920218130042, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 23/01/2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 13866002820228130000, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível, j. 13/02/2023; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5538509-97.2022.8.09.0117, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, j. 20/10/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 10009705420218260484, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11ª Câmara de Direito Público, j. 12/11/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 15441808720238130000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 05/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001265-27.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada VALDETINO DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora